Tribunal: CARF
Processo: 12448.901096/2010-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECEITAS FINANCEIRAS NÃO OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO DO IRRF CORRESPONDENTE. SÚMULA CARF No 80.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode ser deduzido na apuração do IRPJ a pagar, ou compor o seu saldo negativo. Se as receitas financeiras sobre as quais houve a retenção do imposto na fonte, foram auferidas na fase pré-operacional, o contribuinte é obrigado a incluí-as na apuração do lucro real no encerramento do período. Aplicação da Súmula CARF no 80: "Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.901096/2010-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.172 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
SONANGOL HIDROCARBONETOS BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Data do fato gerador: 31/12/2001
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. RECEITAS FINANCEIRAS
NÃO
OFERECIDAS À TRIBUTAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA DEDUÇÃO
DO IRRF CORRESPONDENTE. SÚMULA CARF No 80.
Somente o IRRF incidente sobre as receitas oferecidas à tributação pode ser
deduzido na apuração do IRPJ a pagar, ou compor o seu saldo negativo. Se as
receitas financeiras sobre as quais houve a retenção do imposto na fonte, foram
auferidas na fase pré-operacional, o contribuinte é obrigado a incluí-as na
apuração do lucro real no encerramento do período. Aplicação da Súmula
CARF no 80: "Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes e Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.901096/2010-35
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901096/2010-35

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 07-41.931, proferido pela 3a
Turma da DRJ/FNS que julgou improcedente a manifestação de inconformidade e não
reconheceu o direito creditório pleiteado.
Por economia processual e por entender que resume bem o início da controvérsia,
adoto o relatório da decisão "a quo" e passo a transcrevê-lo abaixo:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade interposta pelo contribuinte contra o
Despacho Decisório de fls. 93 com o seguinte teor:
[...]

[...] Como se nota, por meio do PER/DCOMP no 17237.22728.140905.1.7.02- 5963 o
contribuinte pretendeu utilizar direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2001, no montante de R$ 83.872,40. Tal crédito teria se formado a
partir de retenções na fonte de R$ 83.872,40 contra o IRPJ devido de R$ 0,00.
Como resultado do processamento eletrônico do PER/DCOMP, do montante de R$
83.872,40 informado a título de retenções na fonte de IRPJ a parcela de R$ 36.818,83
foi confirmada, restando uma divergência de R$ 47.053,57, que se refletiu no
reconhecimento do direito creditório, na mesma medida inferior ao que fora pleiteado,
razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no
PER/DCOMP no 17237.22728.140905.1.7.02-5963 e não homologados outros 7
PER/DCOMP, resultando no saldo devedor de R$ 70.728,85 (valor principal), mais os
encargos moratórios.
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901096/2010-35

Do feito fiscal o interessado foi cientificado em 14/06/2010 (fl. 95).
Irresignado, em 14/07/2010 apresentou Manifestação de Inconformidade, alegando que
"Em levantamento efetuado pela companhia, anexamos os informes de rendimentos
financeiros do banco Unibanco e Banco Sudameris que comprovam a exatidão dos
valores lançados na ficha 43 do Demonstrativo do Imposto de Renda Retido na Fonte
da DIPJ 2002, totalizando o valor de R$ 83.872,40 (Doc.02)".
Por sua vez, a DRJ indeferiu o pleito da Recorrente, não reconhecendo o direito
creditório adicional a título retenções de IRRF declaradas no PER/DCOMP em análise.
Irresignada com o r. acórdão, a Recorrente encaminhou recurso voluntário
argumentado:
2) DOS FATOS
A RECORRENTE, pessoa jurídica submetida ao regime de tributação com base no
Lucro Real, utilizou-se do direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário de 2001, no montante de R$ 83.872,40, resultante de retenções na fonte de
R$ 83.872,40 contra o IRPJ devido de R$ 0,00, para compensar-se, inicialmente, de
saldos apurados de IRPJ e CSLL a recolher (estimativa mensal) do ano-calendário de
2005, através do PER/DCOMP n° 17237.22728.140905.1.7.02-5963 (DOC.4).
Ocorre que o direito ao crédito não foi homologado através do Despacho Decisório n°
863962568. Interposta a Manifestação de Inconformidade, a mesma foi julgada
improcedente pela 3a Turma de Julgamento da DRJ/FNS através do Acórdão n° 07-
41.931, de 15 de Junho de 2018.
Conforme será demonstrado a seguir, o acórdão não merece prosperar, devendo ser, no
final, reformado integralmente.
3) DO DIREITO
A RECORRENTE, companhia que atua na extração de Petróleo e Gás Natural
(indústria de Óleo & Gás, área de Exploração & Produção), incorreu, no ano de 2001,
em despesas pré-operacionais de suas futuras campanhas para exploração e
desenvolvimento de produção de petróleo e gás, que foram devidamente registradas no
Ativo Diferido, conforme pode ser observado em seu Balanço Patrimonial e Notas
Explicativas de 31 de Dezembro de 2001 (DOC.5). Neste período, a RECORRENTE
não obteve receitas operacionais, visto a fase pré-operacional da natureza de sua
operação, Entretanto, a RECORRENTE, possuidora de aplicações financeiras de renda
fixa, incorreu em rendimentos que geraram Receita Financeira. Este rendimento causou
a retenção de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte por parte das Instituições
Financeiras onde os recursos estavam aplicados.
Porém, devido as Receitas Financeiras também terem sido alocadas no Ativo Diferido,
as mesmas não foram oferecidas a tributação do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica,
por serem consideradas no montante pré-operacional.
Devido a esta alocação e a não ser tributada no ano de 2001, fato que fez com que não
houvesse saldo devedor de IRPJ a ser calculado no período, a RECORRENTE não
preencheu as Receitas Financeiras na Ficha 06A (Demonstração do Resultado) da DIPJ
2002, ano-calendário 2001 (DOC.6).
Por este motivo, apurou-se o direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2001, também demonstrado na DIPJ 2002, ano-calendário 2001, em suas
Fichas 12A (Cálculo do IR sobre o Lucro Real) e 43 (Demonstrativo do IRRF) -
(DOC.6).
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901096/2010-35

A RECORRENTE passou a realizar o Ativo Diferido a partir de 2002, quando iniciou a
campanha exploratória, via Amortização (linear pelo prazo de 5 anos).
Com a apuração de IRPJ e CSLL a recolher, via Estimativa Mensal, no ano de 2005, os
valores de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 (ref. IRRF), puderam ser
compensados, a partir da formalização do PER/DCOMP n°
17237.22728.140905.1.7.02-5963, de 14 de Setembro de 2005.
4) DO PEDIDO
Dessa forma, com base nos argumentos aqui expostos e nos documentos anexados, a
RECORRENTE vem requerer:
(a) o reconhecimento do presente Recurso Voluntário, produzindo os efeitos que lhe são
próprios de acordo com o disposto no artigo 33, da Lei n° 70.235/72;
(b) a reforma do Acórdão ora impugnado, de modo que seja reconhecido a procedência
do direito creditório total e a homologação dos pedidos de compensação formalizados
nos PER/DCOMPs n° 17237.22728.140905.1.7.02-5963, 20345.81122.140905.1.7.02-
7696,
36210.33191.051005.1.3.02-6961,
07365.56465.271005.1.3.02-1471,
40330.61457.041105.1.3.02-0788,
03784.97750.140306.1.7.02-2002
e
02917.05462.140306.1.7.02-2796; e (C) o cancelamentos dos Processos de Cobrança:
n°
12448-901.560/2010-93,
12448.902.429/2010-43,
12448.902.430/2010-78,
12448.902.433/2010-10,
12448.902.424/2010-56,
12448.902.439/2010-89,
12448.902.440/2010-11 e 12448.902.453/2010-82.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento inclusive para os efeitos do inciso III, do art.
151 do Código Tributário Nacional.
Trata-se de processo em que se discute a pretensão da Recorrente em utilizar
direito creditório referente ao saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001.
Alega a Recorrente fazer jus ao direito creditório pleiteado sob a alegação de que
passou a realizar o Ativo Diferido a partir de 2002, quando iniciou a campanha exploratória, via
Amortização (linear pelo prazo de 5 anos). Argumenta, ainda, que com a apuração de IRPJ e
CSLL a recolher, via Estimativa Mensal, no ano de 2005, os valores de saldo negativo de IRPJ
do ano-calendário de 2001 (ref. IRRF), puderam ser compensados, a partir da formalização do
PER/DCOMP n° 17237.22728.140905.1.7.02-5963, de 14 de setembro de 2005.
Nos termos já relatados, por meio do PER/DCOMP 17237.22728.140905.1.7.02-
5963, a Recorrente pleiteou crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2001 no
montante de R$ 83.872,40 que teria origem, segundo ela, por não ter apurado IRPJ a pagar e ter
sofrido retenções em fonte das seguintes fontes pagadoras:

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901096/2010-35

O FISCO reconheceu retenções em fonte de R$ 36.818,83 e, por isso, homologou
parcialmente as compensações pleiteadas, restando uma divergência de R$ 47.053,57, que se
refletiu no reconhecimento do direito creditório, na mesma medida inferior ao que fora pleiteado,
razão pela qual foi homologada parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP no
17237.22728.140905.1.7.02-5963 e não homologados nos outros Per/Dcomp ́s.
Conforme análise de credito do Despacho Decisório as parcelas parcialmente
confirmadas foram as seguinte:

A DRJ, em pesquisa no sistema DIRF, constatou que a Recorrente teve retenções
em fonte de R$ 36.818,83 (Código de arrecadação 3426), R$ 11.358,61, R$ 26.414,53 e R$
9.280,43 (Código de arrecadação 6800) totalizando R$ 83.872,40, exatamente o valor informado
pela Recorrente no PER/DCOMP.
Ocorre, porém, que a DRJ constatou que a Recorrente não ofereceu à tributação os
rendimentos relativos àquelas retenções na DIPJ retificadora do AC 2001 (Telas da DIPJ no
acórdão).
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901096/2010-35

A Recorrente alega que, por se tratar de fase pré-operacional, deduziu a receita
financeira auferidas dos custos pré-operacionais ativando o resultado no ativo diferido e por isso
não preencheu as receitas financeiras na Ficha 06A da DIPJ (Demonstração do Resultado).
Não assiste razão à Recorrente.
Não há previsão legal para dedução dos rendimentos de aplicação financeiras dos
custos incorridos na fase pré-operacional do empreendimento (que deverão ser ativados para
dedução posterior ao longo do período operacional do empreendimento).
A Recorrente deveria escriturar e reconhecer os rendimentos relativos às
operações financeiras como componente do lucro operacional , nos termos do art. 373 do
(RIR/99):
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901096/2010-35

Art.373.Os juros, o desconto, o lucro na operação de reporte e os rendimentos de
aplicações financeiras de renda fixa, ganhos pelo contribuinte, serão incluídos no lucro
operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento posterior ao
encerramento do período de apuração, poderão ser rateados pelos períodos a que
competirem (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 17, eLei no 8.981, de 1995, art. 76, §2o,
Lei no 9.249, de 1995, art. 11, §3o).
Na apuração do imposto a pagar ou a ser compensado, a Recorrente poderá
deduzir do imposto devido do imposto retido na fonte, nos termos do art. 231, inciso III.
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no 9.430, de 1996, art.
2o, § 4o):
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos limites, bem
assim o disposto no art. 543;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
IV - do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Mesmo que a Recorrente tenha se equivocado na informação relativa aos códigos
de retenção e das fontes pagadoras, a retenção foi confirmada na DIRF. No entanto, o
rendimento relativo àquelas retenções não foi oferecido à tributação, de acordo com informação
da própria Recorrente.
Tal exigência é pacífica no CARF conforme Súmula 80, abaixo reproduzida:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1202-00.459, de 25/01/2011 Acórdão no 1103-00.268, de 03/08/2010
Acórdão no 1802-00.495, de 05/07/2010 Acórdão no 1103-00.194, de 18/05/2010
Acórdão no 105-17.403, de 04/02/2009 Acórdão no 101-96.819, de 28/06/2008
Assim, tendo sido confirmada a retenção em fonte informada no PER/DCOMP,
porém os respectivos rendimentos não terem sido oferecidos à tributação, entendo que a
Recorrente não tem direito ao crédito.
Há que se consignar que a Recorrente também não ofereceu á tributação os
rendimentos relativos às retenções confirmadas pelo FISCO (no valor de R$ 36.818,83 ).
Contudo, pelo fato da autoridade administrativa ter homologado a compensação relativas àquelas
retenções, não cabe rediscutir a questão no âmbito deste Colegiado.
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.172 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.901096/2010-35

Por conseguinte, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado,
supostamente decorrente das retenções de IRRF declaradas no PER/DCOMP em discussão,
mantendo, destarte, a decisão recorrida.
Ante o exposto, voto pela improcedência do recurso analisado
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora

Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital